Tribunal: TJMT
Processo: 1004575-57.2025.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004575-57.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reajustes e Revisões Específicos, Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO DE AZEVEDO - CPF: 780.790.041-53 (APELANTE), LIDIANI DE JESUS FERNANDES - CPF: 017.083.355-01 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. TARIFAS BANCÁRIAS. REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE COMPROVADA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO COMPULSÓRIA. VENDA CASADA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA.
NULIDADE DA CLÁUSULA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato c/c repetição de indébito, na qual o autor buscava o afastamento de tarifas bancárias, a declaração de nulidade do seguro prestamista, a restituição de valores e a revisão de cláusulas contratuais em financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça concedida ao autor;

(
ii
) estabelecer a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem;

(
iii
) determinar se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada;

(
iv
) definir a forma de restituição dos valores indevidamente pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça deve considerar a situação econômica atual da parte, sendo insuficientes transações pretéritas para afastar a hipossuficiência reconhecida, sobretudo na ausência de prova de modificação superveniente.

A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, sendo obrigatória para a constituição da propriedade fiduciária.

A tarifa de avaliação do bem é admitida quando demonstrada a realização do serviço e observado valor proporcional ao contrato, nos termos da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

A contratação compulsória de seguro prestamista, sem comprovação de que o consumidor teve liberdade para escolher a seguradora, configura venda casada e viola o art. 39, I, do CDC.

A abusividade do seguro prestamista impõe a nulidade da cláusula contratual correspondente e o recálculo das parcelas do financiamento.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando ausente comprovação de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça somente pode ser afastada mediante prova concreta de alteração da condição econômico-financeira do beneficiário.

São válidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade excessiva.

A imposição de seguro prestamista sem possibilidade de escolha da seguradora pelo consumidor caracteriza venda casada e torna nula a cláusula contratual.

A restituição dos valores pagos indevidamente em razão de seguro prestamista deve ocorrer de forma simples, na ausência de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, V, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98; Resolução CMN no 3.919/2010, art. 5o, VI; Resolução CONTRAN no 807/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, REsp no 1.578.553/RS (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; TJMT,
Ap
no 1000943-52.2021.8.11.0108, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
1004575-57.2025.8.11.0040

APELANTE: EDSON ANTONIO DE AZEVEDO

APELADO: SANTANDER SOCIEDADE DE
CRÉDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S
/
A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDSON ANTONIO DE AZEVEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato
c/c
repetição de indébito ajuizada em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese: (i) que jamais teve conhecimento da proposta de adesão do seguro prestamista; (
ii
) que a assinatura constante no contrato de adesão do seguro seria fraudulenta; (
iii
) que não lhe foi apresentado laudo referente à cobrança da avaliação do bem; (
iv
) que não teve ciência de que o valor de inclusão de gravame seria cobrado no contrato; (v) que não recebeu cópia do contrato no ato da assinatura; (vi) que as tarifas cobradas são abusivas e ilegais; (
vii
) que houve venda casada quanto ao seguro prestamista; e (
viii
) que faz jus à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em contrarrazões, a instituição financeira apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a impugnação à justiça gratuita concedida ao apelante
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (M
ÉRITO
)

Eminentes pares:

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou ação revisional de contrato
c/c
repetição de indébito, alegando, em síntese, que firmou com a instituição financeira requerida, em 15/12/2021, contrato de financiamento sob o no 20036081347, no valor de R$ 55.000,00, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 1.571,98, com vencimento da primeira em 16/01/2022 e da última em 16/12/2026, para aquisição do veículo GM/CHEVROLET, MODELO S10 PICKUP LT 2.4 F, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, COR BRANCA, CHASSI No 9BG148EP0DC498547, PLACA OBO-2H82, RENAVAM No 000558445888.

Sustentou o apelante que, ao solicitar cópia do contrato para tentar acordo junto à instituição financeira, deparou-se com tarifas incluídas no contrato das quais jamais teve conhecimento ou autorizou, sendo: SEGURO PRESTAMISTA (R$ 4.444,40), VALOR DE REGISTRO (R$ 316,00) e AVALIAÇÃO DO BEM (R$ 239,00). Alegou, ainda, a ilegalidade da cobrança dessas tarifas, bem como a abusividade dos juros remuneratórios e a capitalização diária de juros.

Inicialmente, cumpre reconhecer a aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica em análise, considerando que o apelante figura como destinatário final dos serviços prestados pela instituição financeira, caracterizando-se como consumidor, enquanto a apelada se enquadra no conceito de fornecedor.

Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão dos contratos bancários com fundamento no direito básico do consumidor à modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Contudo, a revisão contratual deve se limitar às cláusulas efetivamente abusivas, preservando-se, no mais, o princípio do
pacta sunt servanda
, que confere segurança jurídica às relações contratuais.

O apelante sustenta que não teve conhecimento das tarifas incluídas no contrato, alegando que somente assinou o contrato de alienação, sem ter ciência do contrato de financiamento na íntegra.

Preliminarmente, impende consignar que os contratos bancários, embora frequentemente apresentem características de contratos de adesão, com cláusulas pré-estabelecidas pela instituição financeira, não podem ser equiparados aos contratos de
prestação de serviços públicos essenciais, nos quais o consumidor não possui alternativa senão contratar com o fornecedor monopolista.

No âmbito das relações bancárias, o consumidor dispõe de ampla liberdade para escolher a instituição financeira com a qual deseja contratar, podendo, inclusive, comparar as condições oferecidas por diferentes instituições antes de firmar o contrato.

In
casu
, verifica-se que o contrato firmado entre as partes indica claramente os encargos incidentes sobre o principal da dívida, permitindo ao contratante a possibilidade de analisá-lo de modo a perceber suas vantagens e desvantagens diante da contratação.

Ademais, conforme demonstrado pela instituição financeira apelada, é possível ao consumidor visualizar o detalhamento do contrato através do aplicativo Santander Financiamentos ou pelo site www.santanderfinanciamentos.com.br, o que afasta a alegação de desconhecimento das cláusulas contratuais.

Nesse contexto, a alegação genérica de desconhecimento das cláusulas contratuais, desacompanhada de elementos probatórios concretos, não se mostra suficiente para afastar a presunção de validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

O apelante alega que jamais contratou o seguro prestamista, sustentando que a assinatura constante no contrato de adesão do seguro seria fraudulenta e que houve venda casada.

A venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, caracteriza-se pela imposição, ao consumidor, da aquisição de um produto ou serviço como condição para a obtenção de outro produto ou serviço.

Para a configuração da venda casada, faz-se necessária a comprovação inequívoca de que a contratação do seguro foi imposta como condição
sine

qua
non
para a celebração do contrato de financiamento, ônus que incumbe ao consumidor, nos termos do princípio da distribuição dinâmica do ônus probatório.

Quanto à alegação de falsidade da assinatura constante no contrato de adesão do seguro, cumpre ressaltar que tal arguição demanda a produção de prova técnica específica, mediante perícia grafotécnica, não tendo o apelante requerido a produção de tal prova durante a instrução processual.

Ademais, a mera alegação de divergência entre assinaturas, desacompanhada de prova técnica, não se mostra suficiente para desconstituir a presunção de veracidade do documento apresentado pela instituição financeira.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
supostamente
cobradas, vejamos,
a tarifa nomeada por “registro de contrato”
que constituiu
objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior aessa resolução,
ressalvado o

controle da

onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

O apelante questiona a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00, alegando sua ilegalidade.

A tarifa de registro de contrato tem por finalidade remunerar o serviço de registro do contrato junto ao órgão de trânsito competente, procedimento obrigatório nos contratos de financiamento de veículos com garantia de alienação fiduciária, conforme disposto na Resolução no 807/2020 do CONTRAN.

O registro do contrato constitui condição obrigatória para a constituição da propriedade fiduciária, sendo essencial para a segurança jurídica da operação, tanto para o credor fiduciário quanto para o devedor fiduciante.

No caso em tela, a instituição financeira apelada comprovou a efetiva prestação do serviço de registro do contrato, apresentando tela do sistema CETIP/B3 que demonstra o registro do gravame junto ao órgão de trânsito
acostado aos autos.

Ademais, o valor cobrado (R$ 316,00) não se mostra excessivo, representando apenas 0,50% do valor total do contrato, conforme informado pela própria apelada.

Nesse contexto, considerando a comprovação da efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, impõe-se reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato.

O apelante questiona, ainda, a cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 239,00, alegando que jamais teve conhecimento do laudo de avaliação.

A tarifa de avaliação do bem tem por finalidade remunerar o serviço de avaliação do estado de conservação e do valor de mercado do bem dado em garantia no financiamento, sendo expressamente autorizada pela Resolução CMN 3.919/2010, em seu artigo 5o, inciso VI.

No caso sub judice, a instituição financeira apelada apresentou termo de avaliação do veículo, comprovando a efetiva prestação do serviço.

Embora o apelante alegue que tal documento seria insuficiente para comprovar a realização de uma avaliação técnica, não apresentou qualquer prova que desconstitua a validade do documento apresentado pela apelada.

Ademais, o valor cobrado (R$ 239,00) não se mostra excessivo, representando apenas 0,38% do valor total do contrato, conforme informado pela própria apelada.

Nesse diapasão, considerando a comprovação da efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, impõe-se reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.

No entanto, merece prosperar o pleito, no que tange ao seguro.

O

Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Recurso Especial no 1.639.320/SP (Tema 972), fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

A
p
esar dos argumentos
da Instituição Financeira
apelada, depreende-se do conjunto fático-probatório dos autos que não foi dada
ao
apelante a opção de contratar
seguro, tendo sido, na verdade, condição para a obtenção do financiamento que, saliente-se, é de adesão.

Assim
, é devida a revisão da cláusula de seguro não apenas por isso,
mas sim porque
não há qualquer elemento nos autos que evidencie que efetivamente que a consumidora teve a possibilidade de escolher a seguradora de sua preferência.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo
devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

No que tange à pretensão de devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

No caso em análise, não vislumbro configurada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro, uma vez que a cobrança decorreu de interpretação contratual, havendo divergências jurisprudenciais sobre o tema até a consolidação da tese pelo STJ.

Assim, determino a devolução simples dos valores pagos a título de seguro proteção financeira, devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde o desembolso, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para declarar
a
nulidade da contratação de seguro
;
d
eterminar o recálculo das parcelas do financiamento, considerando o valor financiado
, reduzido o montante do seguro e c
ondenar o apelado à
restituição
simples
dos valores pagos a maior, referentes às tarifas consideradas abusivas, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de
4
0% para o apelante e
6
0% para
o banco
. Os honorários advocatícios são fixados em 1
5
% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026